Tribunal: TJPA
Processo: 0809150-05.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5842 - Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809150-05.2023.8.14.0000

PACIENTE: FELIPE DE OLIVEIRA MARINHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA E NULIDADE DO ÉDITO CONDENATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1. Incabível a utilização do
habeas corpus
com escopo de

alcançar o redimensionamento da pena, ou, ainda, a nulidade do édito condenatório, matérias que já foram deduzidas na via do recurso apelatório interposto perante esta Corte de Justiça Estadual.

2. Incide, no ponto, o entendimento jurisprudencial, segundo o qual “o
habeas corpus
não pode ser manejado para questões incidentais à execução da pena, para reforma de sentença condenatória, em substituição ao recurso cabível ou para emprestar celeridade ao julgamento de pleito deduzido pela via adequada, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade constitucional” (TJ-SP, HC n. 2165231-84.2019.8.26.0000, Relatora Desa. Gilda Alves Barbosa Diodatti, 15ª Câmara de Direito Criminal, DJe 15/10/2019).

3. Ademais, não se vislumbra, na espécie, ilegalidade ou teratologia manifesta que autorize a concessão oficiosa da ordem sob o ângulo pretendido, ressalvada a possibilidade de reanálise da matéria por ocasião do julgamento do apelo defensivo,
locus
apropriado para avaliar tal alegação.

SENTENÇA CONDENATÓRIA. DENEGAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO MODO DE AGIR. INALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICARAM A CUSTÓDIA CAUTELAR. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

4. Conforme entendimento perfilhado pelo STJ “a periculosidade do agente, revelada pelo modo de agir, justifica a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal” (AgRg no HC n. 720.591/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 1/4/2022), conforme se deu na espécie

5.
In casu
, não houve alteração das circunstâncias que ensejaram a segregação cautelar, depreendendo-se, ainda, que o paciente permaneceu custodiado durante a instrução processual, situação que obsta a concessão do direito de responder em liberdade. Precedentes do STJ.

6. Ademais, as qualidades pessoais do coacto, isoladamente consideradas, “não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.” (STJ, AgRg no RHC n. 149.447/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 24/8/2021), entendimento também sufragado no enunciado sumular n. 08 deste e. Tribunal de Justiça Estadual.

7. Impetração parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada a ordem.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 05/09/2023 a 11/09/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
da impetração e, nessa extensão,
DENEGAR
a ordem,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 11 de setembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACÍFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
FELIPE DE OLIVEIRA MARINHO
contra ato coator proferido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA nos autos da Ação Penal n. 0814037-27.2022.8.14.0401. Na origem, o paciente foi condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes encartados no art. 157, § 2º-A, inciso II e § 2º-A c/c art. 70, do Código Penal, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Em inicial, a impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, sustentando a ocorrência de constrangimento ilegal sob os seguintes argumentos:
(i)
fundamentação inidônea do édito condenatório na parte que manteve a prisão preventiva do paciente, por ausência dos requisitos cautelares autorizadores da medida;
(ii)
aplicação do concurso formal na sentença, mesmo sem a correspondente menção da regra do art. 70 do CP na denúncia, e
(iii)
viabilidade de imposição de medidas cautelares diversas, máxime diante dos predicados pessoais favoráveis do coacto. Pleiteia, ao fim, em sede liminar e no mérito, pela concessão da ordem para anular a sentença e restituir a liberdade do paciente, ainda que mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 14571340.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID 14620318).

A douta Procuradoria de Justiça refutou as teses deduzidas na impetração, opinando pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID 14665657).

É o relatório.

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DELIMITAÇÃO OBJETIVA DO MÉRITO MANDAMENTAL

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. A despeito disso, ressalto, na esteira da jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais, que “
o
habeas corpus
não pode ser manejado para questões incidentais à execução da pena, para reforma de sentença condenatória, em substituição ao recurso cabível ou para emprestar celeridade ao julgamento de pleito deduzido pela via adequada, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade constitucional
” (TJSP,
HC n. 2165231-84.2019.8.26.0000
, Relatora Desa. Gilda Alves Barbosa Diodatti, 15ª Câmara de Direito Criminal, DJe 15/10/2019, cf.
https://bit.ly/3YpY8To
).

Faço esse registro para assinalar que a presente impetração foi manejada em face de sentença condenatória, contra a qual já foi interposto apelo defensivo (Ação Penal n. 0814037-27.2022.8.14.0401, ID n. 90356679). Nesse contexto, valho-me do escólio de Guilherme Nucci para quem:

“Não há nenhum fundamento jurídico, nem mesmo de ordem prática, para que a apelação – recurso cabível contra sentenças condenatórias – seja substituída pelo
habeas corpus
. Por vezes, na decisão, o magistrado impede que o réu recorra em liberdade, representando um constrangimento. Resta saber se é legal ou ilegal. Para questionar o mérito dessa ordem, impetra-se
habeas corpus.

O correto, no entanto, é o trâmite paralelo da apelação, para questionar o mérito da condenação e o critério da individualização da pena, enquanto a ação de
habeas corpus
serve para discutir a necessidade da prisão cautelar.

Em síntese, o
habeas corpus
jamais substitui a apelação; se for preciso, ambos devem ser interpostos, mas cada qual para a sua finalidade.” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Habeas Corpus
. 2. ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017, pág. 217-218)

Destarte, não vislumbro como conhecer do pleito de nulidade da sentença e de modificação do
quantum
condenatório e do regime de cumprimento de pena, sob o argumento de aplicação do concurso formal não descrito na denúncia, pois são matérias que devem ser veiculadas no recurso próprio, impedindo o conhecimento do
habeas corpus
nesse ponto.

Outrossim, ressalvada a possibilidade de reanálise dos fundamentos invocados por ocasião do julgamento do apelo defensivo, registro que não identifico ilegalidade ou teratologia manifesta que autorize a concessão oficiosa da ordem sob o ângulo pretendido.

Nesse particular, destaco que embora a impetrante argumente que o juízo
a quo
aplicou a regra do art. 70 do Código Penal à míngua de requerimento do órgão acusatório, é cediço que “
o princípio da congruência, dentre os seus vetores, indica que o acusado defende-se dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação jurídica nela estabelecida. Destarte, faz-se necessária apenas a correlação entre o fato descrito na peça acusatória e o fato pelo qual o réu foi condenado, sendo irrelevante a menção expressa na denúncia de eventuais causas de aumento ou diminuição de pena”
(STJ,
AgRg no HC n. 498.750/SC
, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 3/6/2019, cf.
https://bit.ly/3R3A2wR
),
ou mesmo da aplicação da regra do concurso formal
(vide TJMG,
ApCrim n. 0335561-24.2018.8.13.0105
, relator Desembargador Eduardo Machado, 5ª Câmara Criminal, DJe de 16/03/2020, cf.
https://bit.ly/3P2RsXQ
). Dessa forma, tenho por bem
conhecer em parte
da impetração, excetuado o pleito de redimensionamento da dosimetria penal e seus consectários.

II – MÉRITO

Delimitada a matéria cognoscível na presente impetração, passo ao exame da alegada ausência de fundamentação idônea da sentença diante da negativa do paciente recorrer em liberdade.

Como é cediço, a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do poder-dever punitivo do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 1145).

Na espécie, bem examinados os autos, verifica-se que a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente com base em fundamentação idônea e suficiente, restando consignada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP, a ensejar o resguardo da ordem pública, sobretudo
diante da periculosidade do coacto e da gravidade concreta dos crimes praticados
, destacando o
decisum
que as vítimas encontravam-se no restaurante e hamburgueria “Carvalho”, quando foram abordadas pelos denunciados, que chegaram em uma motocicleta, anunciaram o assalto e subtraíram os pertences de várias delas, e ainda ameaçaram atirar em um policial, que teve sua arma subtraída (
vide
Ação Penal n. 0814037-27.2022.8.14.0401, ID n. 74074132, pág. 3).

Ressalte-se que a custódia preventiva foi mantida na sentença condenatória com fundamento no art. 387, §1º, do CPP, considerando, sobretudo, que o paciente respondeu preso durante toda a instrução processual, ressaindo o juízo sentenciante que “restam incólumes os motivos autorizadores da prisão preventiva”, sendo a manutenção da custódia necessária para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, razão pela qual foi negado o direito de recorrer em liberdade (ID 14488697 - pág. 47).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida está alinhada com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em especial aquela que estabelece que “
a prisão preventiva mantida na sentença encontra-se devidamente justificada na garantia da ordem pública, vulnerada em razão da gravidade concreta do delito, do
modus operandi

e periculosidade do agente, além do fato de haver permanecido preso durante toda a instrução processual”
(STJ,
AgRg no HC n. 720.591/SP
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 1/4/2022,
https://bitly.ws/TuiK
).

Destarte, tendo o coacto permanecido preso durante toda a instrução processual,

“
não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau
”, sendo certo que ressurte “
inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(
AgRg no RHC n. 175.552/RJ
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 31/5/2023, cf.
https://bit.ly/44kOwvJ
).

Do mesmo modo, as qualidades pessoais favoráveis do coacto, isoladamente consideradas, “
não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.
” (STJ,
AgRg no RHC n. 149.447/SP
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 24/8/2021, cf.
https://bit.ly/3cSi2n1
), entendimento também sufragado no enunciado sumular n. 08 deste e. Tribunal de Justiça Estadual.

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do presente
habeas corpus
e, nessa extensão,
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 11/09/2023